Tribunal: TJMT
Processo: 1012733-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1012733-32.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: SEGUROS SURA S.A.
AGRAVADO: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA – SEGURO – PEDIDO DE CARRO RESERVA – PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantida a tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva quando demonstrados os pressupostos legais e cumpridos os termos do contrato de seguro.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012733-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - CPF: 074.385.357-11 (ADVOGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (AGRAVANTE), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (AGRAVADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA – SEGURO – PEDIDO DE CARRO RESERVA – PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva quando demonstrados os pressupostos legais e cumpridos os termos do contrato de seguro.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1012733-32.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Sapezal que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência “
para o fim de determinar que a demandada, no prazo impreterível de 10 (dez) dias, forneça ao demandante veículo reserva, nos moldes ajustados no contrato de locação, sob pena de astreintes a serem oportunamente fixadas”
.

A agravante alega que não tem obrigação contratual de fornecer automóvel para a agravada uma vez que a perícia feita pelo IAPA não apurou nenhuma colisão ou impacto de grande proporção que pudesse ter causado os danos apontados.

Aduz que os problemas foram causados por falta de manutenção, depreciação pelo uso e desgaste natural, riscos expressamente excluídos do contrato de seguro.

Sustenta que os documentos anexados na inicial não indicam que o defeito seria no motor e nem que estaria relacionado ao acidente.

E mais, que a apólice disponibiliza por no máximo trinta dias carro reserva da categoria
popular
, portanto diferente da classificação do veículo segurado.

Efeito suspensivo parcialmente deferido, apenas para determinar o fornecimento de automóvel da mesma natureza do contratado (ID. 134615654-pág. 01/04).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A agravada alega na inicial da Ação de Indenização que entre seus veículos segurados está a caminhonete com placa QBZ 7795, e que o seu sócio, ao conduzi-la numa
rodovia, deparou-se com a ultrapassagem entre duas carretas e para evitar colisão frontal a jogou para fora da estrada, caiu num barranco de aproximadamente 1,5m, ficou desacordado e ao recobrar a consciência viu que saía fumaça do capô, sendo necessário guincho para rebocá-la.

Juntou aos autos o Boletim de Ocorrência e o orçamento da concessionária Chevrolet, de R$75.145,89 (ID. 133488655, pág. 96 a 101).

Diante desse episódio, acionou a Seguradora (agravante) em 04/10/2021, que, contudo, informou em 25/11/2021 que não seria possível a indenização porque o veículo apresentava depreciação pelo uso, desgaste natural e não haveria cobertura.

Assim, a agravada pleiteou em juízo que a agravante custeasse o aluguel de carro nos mesmos padrões do segurado, até a resolução final da lide, já que há cláusula contratual que prevê a disponibilização de veículo reserva enquanto perdurar o conserto.

Na data do acidente a cobertura em vigor era de carro popular, com ar-condicionado, por
30 dias.

Logo, é infundada a arguição da agravada de que o juízo de origem não estipulou prazo para a devolução do automóvel reserva e que isso poderia lhe causar lesões de difícil ou impossível reparação, pois, como bem registrado, na decisão ora impugnada foi determinado à demandada o fornecimento do veículo
nos moldes ajustados no contrato de locação, ou seja, pelo período ali estabelecido.

A agravante trouxe aos autos o laudo do IAPA - Instituto de Avaliações e Perícias, que concluiu que o Chevrolet S10 segurado apresentou avarias no motor compatíveis a um superaquecimento por falha no sistema de arrefecimento. Por conseguinte, não teve origem em ação externa (choque contra barranco).

E no relatório de sindicância foi esclarecido o seguinte:

Os danos ocasionados no motor do veículo segurado foram decorrentes de superaquecimento, tal situação é ratificada pela O.S. no 23567 da VANCAR, oficina a qual foi direcionada o veículo segurado, após a remoção do veículo segurado as margens da BR 364, onde foi diagnosticado o problema mecânico.

Ademais, o veículo não apresenta vestígios de saída de pista, haja vista, no local indicado para a remoção do mesmo existe meio-fio, onde no mínimo haveria danos as rodas/pneus e suspensão.

Ademais, segundo o proprietário da Mecânica Vancar, Edervan Heredia, funcionários da empresa agravada noticiaram
“que o veículo ao tentar uma ultrapassagem na BR 364 entre Campos de Júlio e Sapezal
perdeu potência e luzes no painel de instrumento acenderam e consequentemente o veículo apagou
. Ao fazer a desmontagem do motor, constatou que a junto do cabeçote estava queimada, isto posto, ocasionada por superaquecimento. Que, o orçamento foi apresentado a Via Fértil e posteriormente fora informado que o serviço não seria realizado e que acionariam a Seguradora.
Perguntado se o veículo possuía alguma avaria decorrente de acidente de trânsito, seja, na lataria ou na parte inferior
, respondeu negativamente
.”

A agravante assinala que não atendeu ao pedido da agravada em razão dessas informações e da previsão expressa de exclusão de cobertura na hipótese de perda por depreciação pelo uso, desgaste normal, quebra ou qualquer falha mecânica ou elétrica.

Contudo, tais provas são unilaterais, a tutela não é irreversível e a possibilidade de lesão maior é da agravada, pois a caminhonete é essencial para suas atividades.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”.

(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Para ilustrar, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO ZERO-QUILOMETRO – DEMORA NO REPARO - FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – MANUTENÇÃ - RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantém-se a o deferimento de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva quando demonstrados os requisitos legais e ausente qualquer evidência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(N.U 1011003-83.2022.8.11.0000, julgamento em 27/07/2022, DJE de 27/07/2022).

Posto isso,

uma vez que
a tutela foi concedida parcialmente, nos termos do contrato, deve ser mantida.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022